Tribunal: STF
Processo: ARE 1347053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MATERNIDADE E PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA MULTIPARENTALIDADE. ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS FALECIDOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INVIÁVEL O PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DA MERA GUARDA EM ADOÇÃO SOCIOAFETIVA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, § 3º; e 226, caput e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de apelação decorrente de sentença que reconheceu a filiação socioafetiva póstuma dos guardiães.



    No caso em exame, há peculiaridades que merecem ser destacadas. Talvez a principal seja o fato de que os falecidos guardiães do autor haviam adotado uma filha antes de tomarem o autor sob sua guarda. Isso é relevante, porque explicita que não se tratava de um casal que não soubesse como proceder para formalizar a condição de filho. Ao contrário, sabiam o que era necessário fazer e, com relação à filha, assim procederam, tornando improvável a assertiva de que assim também desejavam fazer em relação ao autor, sem que nunca o tenham providenciado em vida ou mediante testamento, mesmo que entre a morte de ambos haja transcorrido um largo período.



    Dito de outro modo, em nenhum momento os guardiães expressaram seu desejo de transformar a guarda em adoção, não se mostrando razoável que agora, após o falecimento de ambos, seja presumida uma vontade que – em vida – não lograram documentar.



    Se há hipóteses em que se pode trabalhar com essa presunção, não me parece que possa ser na situação dos autos, na qual o desejo dos falecidos restou cristalizado no processo de guarda.



    Segue-se que o tratamento reservado ao autor, sob o ponto vista de quem conviveu com a família, muito embora reconhecido como sendo de filho, precisa ser matizado à luz do instituto jurídico que lhe era subjacente, qual seja, a guarda, com as limitações que lhe são próprias.



    Por isso a prova, não obstante a autenticidade dos testemunhos, encontra pouca relevância no presente caso, esbarrando na seguinte questão: qual seria o tratamento esperado de um casal à criança que está sob sua guarda? Como quem convive com esse casal poderia distinguir o tratamento de pais do tratamento de guardiães?



    Significa que o tratamento dispensado pelos guardiães não tem o condão de alterar a natureza do instituto da guarda, devendo os mesmos, quando assim o desejarem, converter a guarda em adoção pelos meios legais disponíveis. Como já referido, no caso concreto o marido faleceu sem testar o desejo – que agora lhe é atribuído – de reconhecer o autor como seu filho, chamando a atenção que a falecida, mesmo decorridos quatorze anos da morte do esposo, igualmente não expressou seu desejo via testamento.



    Assim, da prova dos autos exsurge que não houve esse desejo ou, se existiu, infelizmente não foi materializado, não havendo elementos de convicção disponíveis para suplantar as lacunas consolidadas diante das oportunidades que tiveram ambos os falecidos para expressar sua vontade a respeito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente